Tribunal: TJDFT
Processo: 0731078-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 239467252, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0729563-62.2019.8.07.0001, proposto em face de MAGNO RAFAEL NEGREIROS GALDINO DA SILVA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Em suas razões recursais (ID 74521341), o agravante/exequente afirma que se trata de cumprimento de sentença, na qual se iniciou a busca de bens, sendo realizadas pesquisas através dos sistemas SisbaJud, InfoJud, eRIDFT e RenaJud, que restaram insuficientes para satisfação do débito, revelando assim, a dificuldade do requerente em receber os valores que lhe são devidos. Alega que requereu a realização de pesquisa junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a fim de verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do executado, bem como que seja determinado o bloqueio, penhora e imediata transferência dos valores até o limite da dívida, mas que o pedido foi indeferido na decisão ora combatida. Argumenta que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo, sendo que por meio do ofício à SUSEP é possível verificar a existência de valores que se equiparam a aplicações financeiras, ocupando assim, o primeiro lugar na ordem de preferência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP, com a expedição de ofício para verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do executado, bem como que seja determinado o bloqueio, penhora e imediata transferência dos valores até o limite da dívida. Preparo (ID 74538350). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido para que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP, com a expedição de ofício para verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do executado, bem como que seja determinado o bloqueio, penhora e imediata transferência dos valores até o limite da dívida. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator